Tribunal: STF
Processo: AR 1345
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-05
Data de publicação: 1997-11-05

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO PELO QUAL FOI CASSADA DECISÃO DO EXTINTO
TFR, CONFIRMATÓRIA DE SENTENÇA QUE TRANSFORMOU A APOSENTADORIA DE
BENEFICIÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO
ART. 153, § 3º, DA EC 01/69.
Aposentadoria especial que, no caso, decorreu do fato de
haver a lei reconhecido como de natureza penosa a atividade cumprida
pelo filiado e não da aplicação retroativa da Lei nº 6.887/80,
vedada pela jurisprudência do STF, como inadvertidamente entendido
pelo acórdão impugnado. Manifesta ofensa ao dispositivo
constitucional sob enfoque.
Procedência da ação, com declaração de não-conhecimento do
recurso extraordinário.